Tribunal: TJES
Processo: 0007942-18.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007942-18.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIAS SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007942-18.2018.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 306, §1º, INCISO I, ART. 303, §1º, NA FORMA DO ART. 302, §2º, INCISO I, TODOS DA LEI Nº 9.503/97, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
-
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU - PRESCRIÇÃO RETROATIVA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

CABIMENTO - PRELIMINAR
ACOLHIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO.
1.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, quando as penas aplicadas ao réu, quais sejam, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) meses de detenção, prescrevem no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.
2.
Sendo a denúncia recebida em 18 de setembro de 2019 e a r. Sentença condenatória publicada em

30 de outubro de 2023, configurou-se entre esses dois atos lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa, sendo medida imperativa a declaração da extinção da punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.
3
. Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007942-18.2018.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU: PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto por
JOSIAS SOARES DA SILVA
,

em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 306, §1º, inciso I, art. 303, §1º, na forma do art. 302, §2º, inciso I, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como à suspensão de se obter a habilitação pelo tempo de pena a ser cumprido.

Em suas razões recursais
,
pugna a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do acusado quanto à alteração da Audiência de Instrução e Julgamento, assim como pelo laudo de lesões corporais ter sido realizado após aproximadamente um ano do acidente, restando ausente de comprovação do nexo de causalidade com os fatos em apuração. No mérito, requer a redução do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e o afastamento da reparação de danos morais que fora o recorrente condenado.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer suscitando a presente preliminar de prescrição retroativa.

Pois bem.
Passo a tecer as seguintes considerações.

Havendo somente recurso defensivo, o prazo da prescrição deve ser aferido com base na pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, CP.

O recorrente foi condenado nas iras do art. 306 §1º, inciso I, da Lei n° 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, bem como nas sanções do artigo 303, §1º, na forma do art. 302, §2º, inciso I, à pena de 10 (dez) meses de detenção.

Em análise às penas individualmente impostas, nota-se que o prazo prescricional para ambas, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
é de 03 (três) anos.

In casu
, a denúncia foi recebida em
18 de setembro de 2019,
enquanto a

Sentença condenatória foi publicada
apenas em 30 de outubro de 2023,
ou seja, em lapso temporal superior ao necessário para a consumação da prescrição retroativa.

Dessa forma, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.

Via de consequência, prejudicada está a análise de mérito do recurso defensivo.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A QUESTÃO
PRELIMINAR

SUSCITADA PEL
A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
,

para declarar

extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)